Tribunal: STF
Processo: AR 3007
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO TST QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR A CONTROVÉRSIA, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA j, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E REMESSA DO PROCESSO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 



    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alexandre Pariol Filho contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST que negou seguimento a recurso extraordinário (doc. 10, p. 320).



    O autor, preliminarmente, pleiteia a concessão de justiça gratuita. Quanto aos fatos, narra que há mais de 20 (vinte) anos acumula emprego público de Técnico Administrativo na Universidade de São Paulo-USP e o cargo público efetivo de Oficial de Administração Geral do Município de São Paulo. Em razão dessa acumulação, respondeu a processo administrativo promovido no âmbito da prefeitura de SP, no qual pediu exoneração de seu cargo, optando pela sua função pública junto à USP. Mas, a despeito de ter exercido a opção, foi demitido da USP por justa causa.



    Na origem, após ajuizamento da ação trabalhista que tratou da cumulação irregular de cargo/emprego público, o pleito do autor restou indeferido. Interposto recurso extraordinário, a Vice-presidência do TST negou-lhe seguimento com apoio, em síntese, no seguinte fundamento:



    “não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria”.



    O autor alega que a decisão rescindenda viola os art. 37, caput, XVI, e art. 41 §1º, ambos da CRFB, ao art. 171 da Lei nº 10.261/68, e o entendimento firmado nas Súmulas 20 e 21 do STF. Com base nestes dispositivos sustenta seu direito ao conhecimento e processamento do recurso extraordinário. Ao final, pretende a rescisão da decisão para anular sua demissão e determinar a sua reintegração junto à USP.



    A Universidade de São Paulo ofereceu contestação (doc. 21). Preliminarmente, aduz a incompetência da Suprema Corte para rescindir decisão do TST. Defende o indeferimento do benefício da assistência judiciária diante da ausência de prova da hipossuficiência econômica do autor, pois no seu entender, a mera declaração nos autos não comprova seu estado de miserabilidade. Em vista disso, aponta a inexistência do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC.



    Ainda em preliminar, defende a inépcia da inicial diante da ausência de indicação de vícios de rescindibilidade. No mérito, aduziu que o autor impugna, na verdade, acórdão proferido em segundo grau de jurisdição trabalhista que manteve a improcedência do pedido de reintegração do autor. Diante disso, expõe que a acumulação ilícita de cargos caracteriza justa causa suficiente para o encerramento do contrato de trabalho com a USP.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro a justiça gratuita pleiteada, pois presentes os requisitos legais previstos no art. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC (doc. 3).



    Destaco que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. Promoveu-se, porém, a citação da União, a fim de se perfectibilizar o contraditório e a relação processual, de modo que resta autorizado, com ainda mais razão, o julgamento da lide.



    In casu, a presente ação rescisória não merece conhecimento. Sobre a competência desta Suprema Corte, para o processamento de ação rescisória, dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar originariamente: 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;” 



    Nesses termos, a competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista nesse dispositivo circunscreve-se tão somente às causas julgadas pelo própria Corte. E, no caso sub examine, a decisão apontada pela parte autora, consubstanciada na decisão da Vice-presidência do TST que inadmitiu recurso extraordinário, não se enquadra nas hipóteses de aplicação da norma constitucional acima transcrita.



    Desse modo, inexistente impugnação de decisão proferida pelo STF e, partido dos elementos elencados na inicial pelo autor, é manifesta a incompetência do STF para o julgamento da presente causa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015)



    Ademais, para o ajuizamento de ação rescisória, para além de apontar o vício rescisório, é imprescindível que a decisão que se pretende desconstituir tenha analisado o mérito da demanda, sendo ela inviável quando se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. 



    Assim dispõe, a propósito, o art. 966, caput, do CPC/2015, o qual prevê que a ação rescisória é cabível apenas em alguns casos em que haja decisão de mérito transitada em julgado, verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:”



    Por outro lado, não se desconhece que o CPC/2015 previu a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para decisões que não sejam de mérito nas duas hipóteses estritas elencadas no seu art. 966, § 2º. Entretanto, nenhuma delas se verifica na presente demanda, em que se impugna acórdão que assentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa indireta ou reflexa à Constituição, que exigiria a análise de legislação infraconstitucional, providência vedada naquela via recursal excepcional.



    Com efeito, para que seja cabível a ação rescisória contra decisão que impediu a admissibilidade de recurso é necessário que o autor articule na inicial a presença dos requisitos do artigo 966 do CPC quanto a essa decisão, e não em relação à decisão de mérito que foi objeto do recurso julgado nesta Suprema Corte. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “Também não aproveita ao autor a exceção a este requisito de admissibilidade da ação rescisória, previsto no artigo 966, § 2º, do CPC/2015. Na hipótese dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar a existência de erro de fato no acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE que resultou no não conhecimento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta CORTE, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito. Logo, não merece abrigo o argumento de que o disposto no art. 966, § 2º, I, do Código de Processo Civil respaldaria a presente ação. Ademais, o decisum rescindendo não se enquadra como julgado que impediu a admissibilidade de recurso competente. Com efeito, a possibilidade de manuseio da ação rescisória com base no artigo 966, § 2º, II, se dá quando ‘uma decisão de mérito vem a transitar em julgado e fazer coisa julgada material por força da negativa de conhecimento a um recurso, amparada na violação a uma norma jurídica (ex. O Tribunal nega conhecimento à apelação contra sentença de mérito sob o fundamento de que faltou preparo, em caso em que o apelante era beneficiário da justiça gratuita, já deferida no processo)’ (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, Revista dos Tribunais, 2018, pg. 854). Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que nas ações fundadas no artigo 966, § 2º, II, do CPC, ‘o pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal’ (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 1.537). De outro lado, a distorcida interpretação que pretende o autor conferir ao mencionado dispositivo processual conduziria à possibilidade de utilização da rescisória sempre que ao recurso extraordinário fosse negado seguimento pelo não preenchimento dos pressupostos que lhe são específicos, gerando sensível instabilidade no nosso sistema recursal.” (AR 2.788, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 22/6/2020)



    A decisão impugnada, no caso sub examine, negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da questão controvertida nos autos. O autor sequer aponta a presença dos pressupostos legais da ação rescisória. Cinge-se, em suas alegações, a defender a ilegalidade da demissão por justa causa diante da efetivação de opção por um dos cargos acumulados, e fundamenta seu pedido na alegação de violação aos art. 37, caput, XVI, e art. 41 § 1º, todos da CRFB, e ao art. 171 da Lei nº 10.261/68, e o entendimento firmado nas Súmulas 20 e 21 do STF. 



    A decisão rescindenda, entretanto, não adentrou na análise meritória das referidas normas tidas como violadas. Não se verifica, por conseguinte, violação à ordem jurídica, erro de fato, nem qualquer outra mácula apta a ensejar a procedência do pleito desconstitutivo em análise. 



    De fato, a decisão que se quer rescindir não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se ao não conhecimento do recurso extraordinário. Incabível, por isso, é a sua desconstituição pela via da ação rescisória. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se infere dos seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.362-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/6/2013)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 8/9/2011)



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2520-AgR, de minha relatoria, Pleno, Dje de 30/6/2017)



    Destarte, verificada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o julgamento de ação rescisória contra decisão do TST que, ao negar conhecimento a recurso extraordinário por vícios formais, também deixa de apreciar a questão constitucional controvertida.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do pedido formalizado neste processo, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a remessa da ação rescisória ao TST. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator